Tribunal: TJMT
Processo: 1012115-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1012115-24.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
AGRAVADO: BRUNO CONTE DOS SANTOS
CLÍNICA RJ – EPP
JOSÉ CARLOS PECANHA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 12136-86.2013.8.11.0003 (código no 731816), promovida contra Clínica RJ – EPP, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer a ilegitimidade de Bruno Conte dos Santos e José Carlos Pecanha dos Santos.
O Município de Rondonópolis, em síntese, requer a concessão da medida liminar, a fim de suspender o ato objurgado, e esta possibilidade seria possível ante a tese de que ambas as partes excluídas do feito executivo já estariam presentes desde a distribuição da ação.
Neste sentido, aponta que, não seria possível reconhecer a ilegitimidade dos excluídos, eis que estes já figuravam no polo devedor da ação, e, por consequência, o reconhecimento da ausência de responsabilidade com a dívida tributária demanda dilação probatória.
Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que a decisão objurgada tenha sua eficácia suspensa até ulterior decisão de mérito neste recurso.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão da medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Conforme se abstrai do relatório, o Município de Rondonópolis requer, neste momento, a suspensão da eficácia da decisão que excluiu Bruno Conte dos Santos e José Carlos Pecanha dos Santos do polo devedor da Execução Fiscal, eis que já figuravam como Devedores desde a distribuição dos autos.
Pois bem.
É certo que, a priori, esta alegação não prospera.
Como é cediço, as Certidões de Dívida Ativa possuem presunção relativa de certeza e liquidez, desta forma, as informações contidas no título executivo só podem ser desconstituídas por meio de prova inequívoca.
Assim, no caso de os Recorridos, de fato, figurarem na Certidão de Dívida Ativa desde a distribuição do feito originário, é certo que há de se reverter a decisão proferida, mas, como já indicado, isto não ocorreu.
Ao observar a primeira CDA juntada (ID no 93645978 – fl. 7), verifica-se que a única parte que consta como sujeito passivo da obrigação tributária é a pessoa jurídica Clínica RJ – EPP.
Desta maneira, embora a ação tenha sido promovida contra os Devedores excluídos, a rigor do que se observa pela jurisprudência pátria, o documento que possui presunção relativa de certeza e liquidez é a Certidão de Dívida Ativa.
Neste sentido, há de se levar em consideração os sujeitos constantes no título executivo, e não na petição inicial, que não goza das mesmas presunções e garantias.
Veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acerca deste tema:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO BUZAID NÃO CARACTERIZADA. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CABE AO SÓCIO O DEVER DE PROVAR QUE NÃO AGIU COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO A LEI OU AO CONTRATO SOCIAL EM SUA GESTÃO, QUANDO O SEU NOME CONSTA NA CDA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.4.2009. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.
[...]
2. A Primeira Seção desta Corte, firmada no julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 1o.4.2009, representativo da controvérsia, fixou a orientação de que se a execução é ajuizada apenas contra a pessoas jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ocorreu qualquer das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. Da mesma forma, também se consolidou no julgamento do REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o entendimento de que, dada a presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária.
[...]
4. Agravo Interno do Particular desprovido.
(AgInt no REsp 1555204/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/2/2020, DJe 3/3/2020).
Com estas considerações, ao menos inicialmente, há de se indeferir o efeito suspensivo pleiteado, pois os sócios da empresa executada, aparentemente, não figuravam no polo devedor da ação executiva.
Sendo assim, INDEFIRO o pedido liminar realizado, a manter a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante o disposto na Súmula no 189 do STJ.
Cuiabá(MT), 13 de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora